Tribunal: STJ
Processo: 0000247-22.2020.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056395 - AP(2025/0365163-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS WILLIAM CABRAL RODRIGUES
ADVOGADA
: RAIRA JEANE SILVA VAZ - AP003297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERES.
: LUIZ FELIPE ARAGAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência na fundamentação do recurso
especial, pela ausência de indicação dos dispositivos legais federais violados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação precisa de dispositivo de lei federal violado configura deficiência de
fundamentação recursal, incidindo a Súmula
que impede o conhecimento do recurso.
284/STF,
4. Não é cabível a interposição de recurso especial fundado em alegada violação de dispositivo
constitucional, ainda que por via reflexa, uma vez que não compete a esta Corte Superior o seu
enfrentamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa de dispositivo de lei federal violado
configura deficiência de fundamentação recursal, incidindo a Súmula
".
284/STF
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: NÃO HÁ DISPOSITIVOS RELEVANTES
CITADOS.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, SÚMULA 284.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
Documento eletrônico VDA54071954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 13:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8029d6a9-0b87-4b42-9d21-1c269bffa86c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54071954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 13:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8029d6a9-0b87-4b42-9d21-1c269bffa86c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056395 - AP (2025/0365163-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS WILLIAM CABRAL RODRIGUES
ADVOGADA
: RAIRA JEANE SILVA VAZ - AP003297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência na fundamentação do recurso
especial, pela ausência de indicação dos dispositivos legais federais violados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação precisa de dispositivo de lei federal violado configura deficiência de
fundamentação recursal, incidindo a Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso.
4. Não é cabível a interposição de recurso especial fundado em alegada violação de dispositivo
constitucional, ainda que por via reflexa, uma vez que não compete a esta Corte Superior o seu
enfrentamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa de dispositivo de lei federal violado
configura deficiência de fundamentação recursal, incidindo a Súmula 284/STF".
Documento eletrônico VDA53917522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:34
Código de Controle do Documento: 3f61ab35-0903-4e29-bf6e-aed873645b3b

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: NÃO HÁ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, SÚMULA 284.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS WILLIAM CABRAL
contra decisão desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
RODRIGUES
recurso especial, com fundamento na Súmula 284 do STF (e-STJ, fls. 1126-1128).
O agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois não teria
conhecido do recurso por ausência de impugnação específica (e-STJ, fl. 1167).
Alega violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, e afronta
aos princípios da presunção de inocência e do
.
in dubio pro reo
Aduz que as testemunhas teriam sido ouvidas sem a presença do acusado e este não
teria sido interrogado, ferindo o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da
República.
Assevera, ainda, que não se trata de simples reexame de provas, mas de revaloração da
prova, pois teria havido "má interpretação do episódio fático-jurídico que ensejou a condenação"
(e-STJ, fl. 1169).
Afirma que "houve a aplicação incorreta da Súmula 284 do STF, eis que mencionados
e explicados todos os artigos violados" (e-STJ, fl. 1170), e conclui que o acórdão recorrido teria
contrariado o previsto no supracitado artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII da Constituição da
República.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo do órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53917522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:34
Código de Controle do Documento: 3f61ab35-0903-4e29-bf6e-aed873645b3b

Consoante anteriormente explicitado, verifica-se que o recorrente, além de não apontar
qual a alínea do permissivo constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (e-STJ,
fl. 903), também não indica de forma expressa os artigos de lei federal supostamente violados ou

que seriam objeto de dissídio interpretativo.
Com efeito, não pode ser conhecido o recurso especial, na medida em que a defesa não
indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão
recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada,
e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais, tampouco a exposição do
tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma
apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com
precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no
presente caso.
Sobre o tema:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF.
§ 4o DA
ART. 33,
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE ILÍCITA.
LEI N. 11.343/2006.
REEXAME PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO FAVORÁVEL AO
RECORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 284 do STF.
2. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos
Lei n. 11.343/2006,
legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1
/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, não se verifica a
presença dos requisitos, isso porque consta dos autos que foram apreendidos, além da
droga, uma balança de precisão, papel filme e um papel sulfite com anotações de
comercialização de droga.
3. Modificar essas premissas e reconhecer a não dedicação dos recorrentes à atividade
ilícita constitui providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Não ocorre
quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em
bis in idem
razão das circunstâncias do crime e da quantidade das drogas apreendidas e afasta o
redutor do
§ 4o, da
motivado pela dedicação do agente a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA53917522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:34
Código de Controle do Documento: 3f61ab35-0903-4e29-bf6e-aed873645b3b

atividades criminosas, evidenciada pelo
e pela quantidade e variedade
modus operandi
dos entorpecentes apreendidos.
5. O regime prisional semiaberto foi favorável ao recorrente, pois constatada a
existência de circunstância judicial desfavorável e considerando a pena aplicada (5
anos), o regime adequado seria o fechado, porém, sem recurso da acusação, fica
inalterado.
6. Agravo Regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.756.120/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial com base
na
em processo que condenou o agravante por posse de munição de
Súmula 284/STF,
uso restrito, conforme
caput, da
O agravante alega novatio
art. 16,
Lei no 10.826/2003.
legis in mellius, sustentando que o Decreto no 9.847/2019 e a Portaria no 1.222/2019
reclassificaram as munições como de uso permitido, devendo a conduta ser enquadrada
no
do mesmo diploma legal.
art. 12
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve deficiência na fundamentação do
recurso especial, pela ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados, e se há dissídio jurisprudencial demonstrado de forma adequada.
3. A questão também envolve a análise da alegação de novatio legis in mellius,
considerando a reclassificação das munições apreendidas e a aplicabilidade da
retroatividade benéfica da lei penal.
III. Razões de decidir
4. A ausência de indicação precisa de dispositivo de lei federal violado configura
deficiência de fundamentação recursal, incidindo a
que impede o
Súmula n. 284/STF,
conhecimento do recurso.
5. A invocação de dissídio jurisprudencial requer demonstração clara e objetiva de que
situações fáticas semelhantes resultaram em decisões jurídicas distintas, não sendo
suficiente a mera transcrição de ementas.
6. A alegação de
não se sustenta, pois as normas indicadas pelo
novatio legis in mellius
recorrente foram revogadas, não se aplicando a retroatividade benéfica da lei penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa de dispositivo de lei federal
violado configura deficiência de fundamentação recursal, incidindo a
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial requer comparação
Súmula n. 284/STF.
clara e objetiva entre situações fáticas semelhantes e decisões jurídicas distintas. 3. A
retroatividade benéfica da lei penal não se aplica quando as normas indicadas foram
revogadas".
Documento eletrônico VDA53917522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:34
Código de Controle do Documento: 3f61ab35-0903-4e29-bf6e-aed873645b3b

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 9.847/2019;
Lei no 10.826/2003, art. 16;
Portaria no 1.222/2019.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula
7; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.660.395/MG,
julgado em 03.09.2024."
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.667.937/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
18/3/2025.

Ressalte-se, por fim, que não é cabível a interposição de recurso especial fundado em
alegada violação de dispositivo constitucional, ainda que por via reflexa, uma vez que não compete
a esta Corte Superior o seu enfrentamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Ilustrativamente:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.
. OFENSA A DISPOSITIVO
SÚMULA 284/STF
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O recurso especial possui natureza vinculada, e, para sua admissibilidade, inclusive
quando se alega dissídio jurisprudencial, é imprescindível que sejam demonstrados de
forma clara os dispositivos que teriam sido violados pela decisão recorrida, sob pena de
inadmissibilidade.
2. É incabível a análise de eventual violação de dispositivos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
da Constituição Federal, ainda que para fins de
art. 102
prequestionamento.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.787.900/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
PRISÃO
DOMICILIAR
COLETIVA
PARA
APENADAS
EM
REGIME
SEMIABERTO.
INADEQUAÇÃO
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL E SÚMULA. NÃO CABIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial, o
qual visava à concessão de prisão domiciliar coletiva para todas as condenadas em
regime semiaberto na Unidade de Regime Semiaberto Feminina (URSAF) da Comarca
de Palmas/TO, alegando inadequação estrutural do estabelecimento prisional.
Documento eletrônico VDA53917522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:34
Código de Controle do Documento: 3f61ab35-0903-4e29-bf6e-aed873645b3b

2. O Tribunal de Justiça do Tocantins negou provimento ao agravo em execução penal,
mantendo a decisão de primeiro grau que considerou a estrutura da URSAF suficiente
para o cumprimento da pena em regime semiaberto.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com base em fundamentos
constitucionais, pois a análise de violação de norma constitucional é matéria própria de
recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
4. A alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 56 do STF não permite o conhecimento
do recurso especial, conforme a Súmula n. 518 do STJ, que exclui súmulas do conceito
de lei federal.
5. A análise da compatibilidade das dependências da unidade prisional com o regime
semiaberto foi realizada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela suficiência da
estrutura, não cabendo reexame de prova em recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 1.989.885/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53917522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:34
Código de Controle do Documento: 3f61ab35-0903-4e29-bf6e-aed873645b3b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0365163-6
AREsp 3.056.395 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002472220208030001 2472220208030001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE ARAGAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVANTE
: MATHEUS WILLIAM CABRAL RODRIGUES
ADVOGADA
: RAIRA JEANE SILVA VAZ - AP003297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS WILLIAM CABRAL RODRIGUES
ADVOGADA
: RAIRA JEANE SILVA VAZ - AP003297
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544940=425098506@
2025/0365163-6 - AREsp 3056395 Petição : 2026/0002188-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:28:40
Código de Controle do Documento: 522831B0-812F-45D9-92CB-323C4BC4EB00